Tribunal: TJES
Processo: 0010039-54.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010039-54.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDSON FREIRE DE JESUS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022). No presente caso, extrai-se dos autos que o apelante autorizou a entrada dos policiais, inclusive tendo o próprio apelante afirmado isso em seu interrogatório judicial.

2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010039-54.2020.8.08.0035

APELANTE:
EDSON FREIRE DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
EDSON FREIRE DE JESUS

em razão da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelado como incurso na figura tipificada no
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
2
(
do
is)
anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
o pagamento de
250
dias-multa, em regime inicial
aberto.

Narra a denúncia que no dia 31 de julho de 2020, por volta de 18h31min, no bairro João Goulart, o apelante guardava em sua residência 13 (treze) buchas grandes de maconha, prontas e embaladas para o comércio, embaixo de sua cama.

Nas razões recursais (fls. 137/140), suscita a nulidade do processo em razão de prova ilícita obtida mediante violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

De início,
não prospera a alegação de nulidade em razão de prova ilícita obtida por meio de violação de domicílio
.

Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022).

No presente caso, extrai-se dos autos que
o apelante autorizou a entrada dos policiais
, inclusive tendo afirmado isso em sede judicial, conforme será demonstrado adiante.

Do mesmo modo, não prospera o
pleito absolutório.
Compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 42860488 (fls. 27/30), auto de apreensão (fl. 12), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fl. 11) e laudo de exame químico (fls. 127).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Conforme
depoimento extrajudicial da testemunha
policial militar
Guilherme Corrêa Ribeiro
(fls. 06/07):

[...] ao chegarmos no local supracitado, foi avistado um indivíduo no portão, que ao perceber a aproximação das equipes entrou repentinamente para dentro da residência levantando maiores suspeitas sobre a denúncia de comercialização e armazenamento de drogas no interior da casa. As equipes fizeram contato com o senhor EDSON FREIRE DE JESUS, 66 anos, e nos informou que a casa é do seu filho que foi preso recentemente com entorpecentes e estaria residindo no local. informamos ao senhor EDSON o motivo de nossa presença e
ELE

PRONTAMENTE NOS AUTORIZOU A ENTRAR NA RESIDÊNCIA PARA AVERIGUARMOS A DENÚNCIA
. [...] foi realizada buscas na residência acompanhados do sr. EDSON e o semovente Jaffar localizou embaixo da cama que o sr. EDSON estaria usando, 13 (treze) buchas grandes de substância similar a maconha embaladas para o comércio. [...] ao indagá-los a respeito do entorpecente encontrado, Pablo disse que na noite anterior (30/07/2020) o sr. EDSON mostrou a sacalo com os entorpecentes para ele e posteriormente a escondeu no seu quarto. o sr. EDSON, entretanto, disse não saber da existência das drogas [...]

No mesmo sentido, encontra-se o
depoimento extrajudicial da testemunha
policial militar
Micharison Ferreira C. De Oliveira
(fls. 08/09), inclusive relatando que o indivíduo que estava na residência afirmou que na noite anterior o apelante mostrou a droga para ele.

Informação
confirmada pelo referido indivíduo, em sede policial
(fls. 22/23). Vejamos:

[...] QUE mora na Glória e é usuário de crack; QUE na última quarta-feira pegou carona com uns amigos para ir buscar uma pedra de crack em Terra Vermelha; [...] QUE costuma fazer programa para pagar suas pedras de crack; QUE após ter chegado em Terra Vermelha na quarta-feira, afirma que ficou bebendo de bar em bar até conseguir um outro cliente; QUE já na madrugada de quinta pra sexta-feira (hoje), encontrou o Sr. EDSON; QUE acabou indo para casa onde EDSON mora; QUE ficou na casa de EDSON até hoje; QUE acabou fazendo um programa com EDSON e, logo em seguida, acabou dormindo; QUE foi acordado pelos policiais; QUE EDSON em determinado momento, EDSON mostrou uma sacola com algumas buchas de maconha; QUE não quis fumar maconha porque não fica bem; QUE já estava muito doido porque tinha fumado pedra desde que chegou em Terra Vermelha; [...]

Além disso, em sede judicial,
testemunha
policial militar
Guilherme Corrêa Ribeiro
(mídia, fl. 116), ratificou seu depoimento anterior, confirmando que o apelante autorizou a entrada na residência e que a encontraram a droga embaixo da cama de EDSON.

Do mesmo modo, a
testemunha
policial militar
Micharison Ferreira C. De Oliveira
(mídia, fl. 116) também confirmou seu depoimento extrajudicial.

Logo, além de convincentes e harmoniosos, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como é cediço, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Por outro lado, apesar de em seu
interrogatório
extra
judicial,
o apelante afirmar não ter conhecimento da droga, em seu interrogatório judicial (mídia, fl. 116) além de confirmar que autorizou a entrada dos policiais na residência, afirmou que a droga possivelmente seria de seu filho.

No entanto,

afora sua autorização para que os policiais entrassem na residência,
as outras falas do apelante encontram-se desassociadas das demais provas contidas nos autos.

Logo, não há o que se falar em violação de domicílio nem em absolvição,
h
avendo, portanto, provas suficiente para sua condenação.

Diante do exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.